Tribunal: TJDFT
Processo: 0813203-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE RISCO. DESCONTOS PREVIDÊNCIÁRIOS. CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE PROTESTO. SINDICATO DA CATEGORIA. VÍCIO SANADO. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por ambas as partes, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado deu parcial provimento ao recurso inominado, para reformar em parte a sentença recorrida para determinar a restituição dos valores efetivamente descontados a título de desconto previdenciário sobre a gratificação por atividade de risco – GAR, no contracheque da autora, no período compreendido entre 11/2019 e 06/2023.
4. Em suas razões recursais, o réu/embargante alega que o decisum apresenta omissão, uma vez que não considerou que o legítimo representante dos servidores públicos integrantes da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal é o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF. Ressalta que o referido sindicato ajuizou, em 28/11/2024, a ação de protesto judicial no 0721101-89.2024.8.07.0018, com o objetivo de interromper o prazo prescricional relativo à cobrança retroativa das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Atividade de Risco (GAR) percebida por seus representados. Assim, requer o reconhecimento de que, no caso, o marco interruptivo da prescrição quinquenal é a data do ajuizamento da referida ação de protesto, ou seja, 28/11/2024. Pede o reconhecimento da prescrição das parcelas exigíveis anteriormente a 28/11/2019.
5. Em contrarrazões, a parte embargada manifestou concordância com os termos do recurso, não se opondo ao seu acolhimento.
6. Por sua vez, a autora/embargante aduz que as fichas financeiras demonstram o efetivo desconto indevido da contribuição previdenciária sobre a GAR no mês de outubro de 2024, o que justifica sua expressa inclusão na condenação imposta à parte ré. Pede a concessão de efeitos modificativos, com a inclusão expressa da parcela de outubro de 2024 entre os valores a serem restituídos à parte autora.
7. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 72333813).
II. Questão em discussão
8. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
9. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
10. Na hipótese, em relação ao recurso do ente público, de fato, verifica-se que o legítimo representante dos servidores públicos integrantes da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal é o Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal – SINDSSE/DF, o qual ajuizou, em 28/11/2024, a ação de protesto judicial no 0721101-89.2024.8.07.0018, com a finalidade de interromper o prazo prescricional da cobrança retroativa das contribuições previdenciárias incidentes sobre a Gratificação de Atividade de Risco - GAR percebida por seus representados.
11. Dessa forma, deve ser reconhecido como marco interruptivo da prescrição quinquenal a data do ajuizamento da mencionada ação de protesto, ou seja, 28/11/2024. Por conseguinte, as contribuições previdenciárias anteriores a 28/11/2019 encontram-se atingidas pela prescrição.
12. Nesse sentido: “8.Recurso provido em parte. Sentença reformada para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança referente à restituição de contribuição previdenciária da GAR de novembro/2019. Assim, devem ser restituídos os valores descontados nos períodos compreendidos entre 12/2019 a 07/2023 e 10/2023 a 05/2024, incluídas as parcelas de 13o salário”. (Acórdão 2000053, 0811685-14.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025).
13. Em relação ao recurso da autora, verifica-se que há, nos autos, prova em sentido contrário à pretensão da embargante. Com efeito, as informações prestadas pelo órgão pagador da servidora (ID 69816017, p. 13/19) - demonstram que, desde junho de 2024, não há incidência de desconto previdenciário sobre a Gratificação de Atividade de Risco.
14. Ademais, não houve a inclusão da Gratificação de Atividade de Risco (GAR) na base de cálculo da contribuição no mês de novembro/2024 (ID 69816017 p. 13) Logo, o pedido deve ser negado, porquanto a parte autora não comprovou a efetiva retenção dos valores alegadamente indevidos, sendo correto prestigiar a planilha apresentada pelo DF, já que gozam de fé pública e não fora elidida pela parte autora/embargante.
15. EMBARGOS DA AUTORA CONHECIDOS E IMPROVIDOS. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E PROVIDOS para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança referente à restituição de contribuição previdenciária da GAR de novembro/2019. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).